Tribunal: TCU
Processo: 007.210/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 1025/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria submetido eletronicamente, para fim de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal Considerando que em consulta aos sistemas informatizados desta Corte, consta que a interessada faleceu em 2020, situação condizente com a sua ficha financeira, onde não resta registro de pagamento nos anos subsequentes (peça 25); Considerando que o ato não consta registro no sistema e-Pessoal de eventual ato de pensão tendo como instituidora a interessada em análise; e Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do mérito do ato de concessão de aposentadoria de MARIA LÚCIA CARREIRA LOBATO, ato número 20778201- 04-2013-000004-0 (2a alteração), com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; e b) informar a interessada que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 007.210/2016-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Maria Lúcia Carreira Lobato (XXX.042.332-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Pará. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Rafaela Silva Brito (27.475/OAB-DF), representando Maria Lúcia Carreira Lobato. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.